Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Processo : 0731203-30.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 202504962 dos autos originários n. 0709756-23.2024.8.07.0020), proferida em ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança, que indeferiu a tutela de urgência objetivando o arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de bens do acervo sucessório pelo meeiro, aqui agravado. Fundamentou o juízo singular: A tutela de urgência pleiteada possui natureza satisfativa. Inexiste, no caso, quaisquer garantias de que, eventualmente, terá a parte autora condições de ressarcir a parte ré de eventuais aluguéis cobrado em razão da improcedência e revogação da medida. Por isso, o deferimento é contraindicado em sede de cognição sumária, sobretudo no caso dos autos, que trata de eventual pagamento em dinheiro. Ademais, o perigo de dano também não se faz presente. Com efeito, a autora não comprovou o potencial dano ao direito alegado, tampouco à efetividade de sentença. Veja-se que não há, por exemplo, provas de que o réu estaria dilapidando os bens ou o valor dos frutos ora pleiteados. Necessário assim, neste momento, que se abra o contraditório, permitindo que o réu apresente sua versão dos fatos. A agravante relata que é herdeira de Marilda de Oliveira Santos Ramos, com cota parte de 16,66% dos bens partilhados no inventário n. 0708823-89.2020.8.07.0020, que constituem um imóvel, um lote, uma pequena empresa e um veículo. Afirma que o meeiro, aqui agravado, “está provocando empecilhos para que se faça a efetiva entrega das cotas partes dos bens partilhados, porque desde o óbito é repassado nenhum valor aos herdeiros, que também são proprietários do todo”. Salienta que o agravado usufrui exclusivamente de todo o patrimônio do espólio há mais de 10 anos, sem distribuir a cota parte devida à agravante, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. Reputa “inegável que a requerente está sendo privada de seu direito de herança pelo requerido, o qual está utilizando de meios ardilosos e sem fundamento para impedir a autora de ter acesso ao que é seu pro direito”. Afirma que o periculum in mora “se materializa pelo fato de que, há lesão irreparável ao seu direito, em razão de não poder ter acesso a sua cota parte da herança, o que está causando danos à autora, que não pode fruir do que é seu por direito, e isso vem ocorrendo há anos e deixando-a prejudicada financeiramente”. Requer a concessão de tutela de urgência para arbitrar o pagamento de aluguéis, no valor de R$ 2.415,70 e, ao final, a confirmação da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inicialmente, impõe pontuar que, segundo o princípio da Saisine, a morte do autor da herança transmite aos herdeiros o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o espólio. Malgrado a transmissão se opere de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão (art. 1.791 do Código Civil). E, nos termos do Parágrafo único do dispositivo citado, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Ademais, consoante o art. 1.319 do Código civilista, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Adiante, o art. 1.326 prescreve que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Desse modo, aquele que ocupa imóvel de que é coproprietário deve pagar um valor mensal assemelhado a aluguel aos demais condôminos, sob pena de enriquecer-se à custa alheia, conforme orienta o precedente desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. INVENTÁRIO EM CURSO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL. ESTADO DE COMUNHÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM POR CONDÔMINOS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. FINALIDADE DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A morte do autor da herança transmite o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o espólio, aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine e, embora a transmissão opere-se de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil. 2. A inventariante, após encerrado o inventário, permanece recebendo em nome ou proveito próprio, os frutos de rendimentos por locação de bens imóveis que, não obstante partilhados, permanecem indivisos, em estado de comunhão. Desse modo, enquanto não extinto o estado de condomínio, voluntariamente ou pela forma contenciosa, caberá ao condômino/herdeiro a parcela proporcional dos frutos de locação, segundo o percentual do respectivo quinhão. 3. Aquele que ocupa integralmente imóvel de que é coproprietário, ou dele recebe integralmente os frutos, deve pagar um valor mensal assemelhado a aluguel aos demais condôminos, nos termos do artigo 1319 do Código Civil, sob pena de em assim não agindo, enriquecer-se à custa alheia. [...] 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0724109-04.2019.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 26/8/2020, DJe 5/10/2020. Grifado) No caso, a agravante requer liminarmente o arbitramento de aluguéis devidos pelo agravado, que se encontra na posse exclusiva dos bens inventariados. Todavia, não há provas suficientes para deliberar sobre o valor devido pelo agravado a título de aluguel do patrimônio elencado pela agravante. A valer, imprescindível a manifestação do agravado, em observância ao contraditório e ampla defesa, mormente considerando a necessidade de dilação probatória, a fim de estabelecer o valor apropriado no particular. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COBRANÇA ALUGUEL. HERDEIRO. FIXAÇÃO VALOR DEVIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL RITO INVENTÁRIO. ART. 612 CPC. 1. Sem definição acerca do valor devido ao agravante, no que pertine ao período retroativo ao início do pagamento do aluguel, cediço que se faz necessário o arbitramento dos valores desse período, o qual demanda produção de provas. 2. A questão relativa ao arbitramento de aluguel pelo uso da coisa comum, antes do acordo realizado, deve ser remetida para resolução nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1696298, 07350882320228070000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 27/4/2023, DJE: 15/5/2023. Grifado) Além disso, ausente o periculum in mora, porquanto a própria agravante afirma que o agravado está na posse dos bens há mais de dez anos e nada foi alegado no sentido de que os aluguéis são necessários para o sustento da herdeira. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator